Tribunal: TJDFT
Processo: 0706890-73.2022.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-17
Data de publicação: 2022-05-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO. NÃO OCORRÊNCIA. ILEGITIMIDADE ATIVA. OBRIGAÇÃO DE PAGAR. QUANTIA DEVIDA AO MONTANTE PARTILHÁVEL. BEM INDIVISÍVEL. LEGITIMIDADE ORDINÁRIA INDIVIDUAL DOS EXEQUENTES. INEXIGIBILIDADE. INEXEQUIBILIDADE. EXCESSO DE EXECUÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.
1. A condenação em perdas e danos constitui obrigação de pagar quantia. O fato de a quantia ser devida ao montante partilhável não descaracteriza a natureza dessa obrigação.
2. A herança é universal e indivisível até a partilha, nos termos do artigo 1.791 do Código Civil, considerando-se bem imóvel, nos termos do inciso II do artigo 80 do mesmo Código, ainda que composta apenas de bens móveis. Na hipótese de a obrigação ser integralmente satisfeita no Cumprimento Provisório de Sentença de origem, os valores deverão ser transferidos aos autos do inventário, nos termos do parágrafo único do artigo 670 do Código de Processo Civil, a fim de que se realize a sobrepartilha de bens a que alude o artigo 2.022 do Código Civil.
3. A necessidade de remessa de valores ao Juízo do inventário, a fim de realizar a sobrepartilha, não retira a competência do Juízo de origem para processar o Cumprimento Provisório de Sentença por si proferida.
4. A legitimidade ativa dos exequentes decorre do simples fato de serem os autores da Ação Anulatória da qual se originou o título exequendo. Cuida-se, o presente caso, de legitimidade ordinária individual, na qual se permite que apenas um titular do direito defenda em nome próprio o interesse comum de todos os herdeiros, podendo, portanto, exigir a restituição integral dos valores. Também por isso, não há falar em excesso de execução.
5. Não há cogitar a inexequibilidade do título em razão da mera incidência do efeito substitutivo dos recursos, notadamente quando o Acórdão da Corte Superior manteve íntegro o dispositivo do Acórdão desta Corte de Justiça.
6. Recurso conhecido e não provido.